Tribunal: STF
Processo: Rcl 47083
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Construtora Bazze S/A e Bazze Max Jundiaí LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Jundiaí/SP nos autos do cumprimento de sentença n. 0001333-98.2021.8.26.0309.
    As reclamantes alegam, em síntese, violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal, especificamente ao conteúdo da decisão proferida pela Segunda Turma no ARE 1.198.647, de minha relatoria, DJe 6.8.2019. Afirmam que o ato impugnado violou a coisa julgada. 
    Requerem, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, a fim de evitar perigo de dano irreparável aos reclamantes pelo trânsito em julgado, com a perda quase que total da sucumbência anteriormente fixada.
    No mérito, requer seja restabelecida a vigência da decisão usurpada, assegurando aos reclamantes a manutenção da verba honorária sucumbencial de 20% sobre o valor da causa. 
    É o relatório. Decido. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Primeiramente, registro o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009; e a Rcl-AgR 23.954, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.11.2016.
    Nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).
    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).
    Registre-se também que a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.
    No caso dos autos, as reclamantes alegam ofensa ao que foi decidido no ARE 1.198.647, no que tange à majoração de honorários promovida na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 
    Sustentam que o magistrado a quo, no cumprimento de sentença, realizou a redução do valor dos honorários, o que além de violar a coisa julgada, ofendeu a autoridade da decisão monocrática proferida no referido recurso extraordinário com agravo.
    Com efeito, verifica-se que o magistrado a quo promoveu uma redução do valor total dos honorários, por entender exorbitante a quantia, que, corresponderia ao dobro do valor da causa indicado na petição inicial. 
    Contudo, não houve qualquer recusa ao cumprimento da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no que toca à majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC); houve, em verdade, uma redução global do montante de honorários, aplicando-se a teoria da relativização da coisa julgada e o postulado da vedação ao enriquecimento sem causa. Essa conclusão pode ser facilmente extraída do seguinte trecho da decisão impugnada: 
    Posto isso, revendo a liquidação apresentada, e observando a existência de erro material e/ou visando a evitar enriquecimento sem causa, arbitro honorários advocatícios no valor de R$ 90.000,00, a ser atualizado da data da publicação da sentença. Sobre esse valor incidirá a carga honorária de 10% sobre o montante fixado (nos termos da r decisão oriunda do STF, Min. Gilmar Mendes). (eDOC 24, p. 8, grifo nosso)
    Portanto, não houve descumprimento da decisão proferida por este relator no ARE 1.198.647.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, ambos do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).
    Defiro o ingresso da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Pernambuco (OAB/PE), na condição de amicus curiae, com fundamento no art. 6º, § 1º, da Lei 9.882/1999, para que possa intervir no feito em tal condição.
    À Secretaria, para a inclusão do nome do interessado e de seus patronos.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente